Tribunal: STF
Processo: HC 260981
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 943.325/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c. c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ilicitude das provas obtidas por meio de ação dos policiais com emprego de força física desproporcional no momento da abordagem do adolescente para a apreensão do entorpecente.



    Aponta-se, ademais: a ausência de provas que corroborem a condenação por tráfico de drogas; a possibilidade de desclassificação para o crime de uso compartilhado de drogas; a necessidade de aplicação da atenuante da confissão; e a ocorrência de bis in idem na valoração da reincidência tanto na segunda como na terceira fase da dosimetria, devendo ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado.



    Argumenta-se, ainda, a incidência do princípio da insignificância, face à pequena quantidade de droga apreendida, e a desproporcionalidade na fixação de regime mais gravoso do que o semiaberto.



    Ao final, requer-se:



    “a) Liminarmente, a concessão da ordem de Habeas Corpus para que Weslei Fernando Guedes de Andrade aguarde o julgamento deste HC em liberdade, com a imediata suspensão dos efeitos do v. acórdão proferido pelas instâncias ordinárias. 



    b) No mérito, a concessão da ordem para: 



    a. Reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante agressão ao adolescente Luiz Henrique Gregório de Almeida. 



    b. Anular o acórdão e a sentença condenatória, com a consequente absolvição de Weslei Fernando Guedes de Andrade. 



    c. Subsidiariamente, aplicar a atenuante pela confissão e corrigir a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, com a consequente diminuição da pena aplicada. 



    d. Reconhecer o direito à aplicação do tráfico privilegiado e à redução da pena, bem como à modificação do regime inicial para o semiaberto ou aberto, conforme estabelece a legislação e as súmulas pertinentes (Súmulas 440 e 269 do STJ e 719 do STF).



     



    c) A concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, caso Vossa Excelência reconheça a existência de flagrante ilegalidade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM CONCOMITANTEMENTE COM A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser conhecido porque impetrado de forma simultânea ao recurso especial interposto contra o acórdão de apelação, ora apontado como ato coator. 



    2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "não se admite a tramitação simultânea de recursos (ou ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 826.186/SP , Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 21/8/2023). 



    3. Apesar da ampliação do uso do writ, e sem esquecer a importância da ação constitucional para a defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente